Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-62.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001121-62.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 996.525.601-20 (APELANTE), VICTORIA GIOVANNA DE SOUZA COSTA - CPF: 102.902.126-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA PÚBLICA E DISTINTA DOS CADASTROS PRIVADOS.EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES.AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral decorrente de anotação realizada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a débito registrada sem prévia comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:(i)a ausência de notificação prévia ao consumidor antes da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Créditos (SCR);e (
ii
)se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O
SCR tem natureza pública e finalidade macroeconômica, distinta dos cadastros privados de proteção ao crédito, não incidindo a exigência de notificação prévia prevista para cadastros restritivos.

4
.A inclusão no SCR não configura, por si só, dano moral, considerando a ausência de indícios de manutenção indevida ou ilicitude no repasse dos dados, caracterizando o exercício regular de direito.

5
. A existência de anotações preexistentes e legítimas atrai a incidência da Súmula 385/STJ, afastando o dever de indenizar, não havendo prova de prejuízo extrapatrimonial individualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.A inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por instituição financeira, prescinde de notificação prévia à pessoa registrada.2. A anotação regular no
SCR não gera, por si só, dano moral, sobretudo quando existentes registros preexistentes legítimos, incidindo a Súmula 385/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 188, I; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,REsp1.262.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 06.04.2021; STJ, Súmulas 323, 359 e 385; TJMT, N.U 1043281-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; TJMT, N.U 1001610-20.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira SantosFilho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025; TJMT, 1041135-63.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Vanildo Ribeiro dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, em
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
Itaú Unibanco Holding S.A
.
e
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
.

O apelante sustenta
, em síntese, a
ilicitude da inscrição no SCR sem notificação prévia
, a natureza restritiva do referido cadastro, a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral
in
re

ipsa
,
pugnando pela reforma integral da sentença.

Requer
o
provimento do recurso para julgar procedentes o
feito
, com a exclusão definitiva das anotações e condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(id. 361487885)
.

É o relatóri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se na análise da natureza da inscrição dos dados da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e na existência de dever de indenizar pela ausência de notificação prévia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar oREsp1.262.547/RS, firmou entendimento no sentido de que o SCR possui finalidade predominantemente macroeconômica e de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com os cadastros privados de proteção ao crédito, como SPC e Serasa

Dessa orientação decorre que não se aplica ao SCR a exigência de notificação prévia prevista para cadastros privados.

Nesse sentido
:

“[...]os cadastros integrantes do SISBACEN se destinam, precipuamente, à atividade fiscalizadora do Recorrente,
suficiente para justificar o afastamento das regras consumeristas aplicáveis aos cadastros restritivos de crédito que praticam serviços de informação
mercanti
l
.

2. Ante o papel de gestor do SISBACEN, de natureza pública e distinto dos cadastros privados como o SERASA e o SPC, que auferem lucros com o cadastramento dos inadimplentes,[...](STJ -REsp: 1626547 RS 2016/0244129-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2021).”

“[...] A ausência de notificação prévia, exigida para cadastros privados (Súmula 359/STJ), não é requisito para inclusão de informações no SCR. [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10432817720238110041, Relator.:DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025).”

Assim, a anotação realizada no SCR, por possuir natureza diversa dos cadastros restritivos privados, não exige prévia comunicação, inexistindo irregularidade pela ausência de aviso.

No tocante ao pedido indenizatório, o entendimento consolidado do STJ estabelece que a mera inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral, especialmente porque o sistema tem caráter informativo e regulatório.

Além disso, a Súmula 323 do STJ reconhece a possibilidade de manutenção da anotação pelo prazo de até cinco anos.

No caso,
as dívidas registradas como prejuízo, notadamente o valor de R$ 3.011,85 junto ao Sicredi em 12/2024 e o histórico de R$ 1.374,60 junto ao Itaú em 2023, demonstrando a inadimplência que justifica o registro
, inexistindo qualquer prova nos autos de manutenção após o período legal. O apelado atuou no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, enquanto o apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Nesse contexto:

“[...]3. A responsabilidade pela notificação prévia ao devedor, antes de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, é do órgão mantenedor do cadastro, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, não recaindo sobre a instituição credora. 4. A existência de anotações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme demonstrado nos autos, afasta o
direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ. 5. A regularidade da operação de crédito e a inadimplência do consumidor, caracterizam exercícioregular de direito da instituição financeira ao reportar as informações ao sistema do Banco Central. [...] (N.U 1001610-20.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025).”

“[...]O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).[...](TJ-MT 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024).”

Ademais, observa-se nos autos a existência de múltiplos apontamentos em nome da autora relativos a outras instituições financeiras e datas anteriores e concomitantes ao fato discutido, conforme extratos do SCR juntados. A presença de registros preexistentes atrai a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Nesse sentido:

“[...]1. A inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por instituição financeira, prescinde de notificação prévia à pessoa registrada. 2. A anotação regular no SCR, por si só, não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral, salvo se demonstrado o uso indevido ou manutenção indevida da informação.” (N.U 1001606-80.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026